Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-89.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Obrigação de fazer – Jogo eletrônico - Bloqueio de conta mantida na plataforma digital – Causa demonstrada para o bloqueio – Violação aos termos de uso do jogo – Comportamento irregular – Ausente obrigação de restabelecer a conta - Liberdade de contratação – Possibilidade de seleção conforme critérios próprios e em atenção aos valores da empresa – Exegese do art. 421

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Obrigação de fazer – Jogo eletrônico - Bloqueio de conta mantida na plataforma digital – Causa demonstrada para o bloqueio – Violação aos termos de uso do jogo – Comportamento irregular – Ausente obrigação de restabelecer a conta - Liberdade de contratação – Possibilidade de seleção conforme critérios próprios e em atenção aos valores da empresa – Exegese do art. 421 do Código Civil – Aplicação do princípio da boa-fé objetiva – Sentença mantida.

Apelação não provida.